Tribunal: TJDFT
Processo: 0026264-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0026264-63.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARTAHILDES LEITE CAVALCANTE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista o teor da decisão de ID 12374809, bem como da retificadora de ID 12361732, dê-se cumprimento à decisão de fls. 10/11 do ID 8064377, que deferiu a preferência constitucional à credora MARTAHILDES LEITE CAVALCANTE. Para tanto, encaminhem-se os autos ao Distrito Federal, para que, no prazo de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e, querendo, apresentar planilha de cálculos ao que pertine ao adiantamento preferencial acima referido. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios